Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. HIGIDEZ DO ATO COATOR. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TESE REJEITADA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. OUTRAS PASSAGENS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROXIMIDADES DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. TORCIDA ORGANIZADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas.
2. Observado o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, não há falar em ilegalidade do reconhecimento pessoal dos pacientes.
3. O ato coator apresenta a prova da materialidade das condutas e dos fortes indícios de autoria, registrando ainda em que consiste o periculum libertatis que, na hipótese, reside no fato de os pacientes serem membros de torcida organizada de time de futebol, os quais, espancaram a vítima com pedaços de madeira, supostamente em razão da camisa do time de futebol que essa vestia, além de ostentaram outras passagens criminosas.
4. A indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente atendem as exigências do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. A conduta imputada aos pacientes merece maior reprovabilidade, não recomendando a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
6. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
7. Ordem denegada.